Tribunal: TJSP
Processo: 2280964-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Benfeitorias
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO. Nos termos da legislação de regência sobre a matéria, o benefício da gratuidade da justiça não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO. Nos termos da legislação de regência sobre a matéria, o benefício da gratuidade da justiça não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permitam pagar despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 324 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO PROVIDO. Ante a impossibilidade de quantificação da indenização perseguida, dada a necessidade de realização de perícia, admite-se, no caso, o pedido genérico, observado do disposto no art. 324 do CPC.